Tribunal: TJSP
Processo: 2029817-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS requisitos DO ARTIGO 919, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO ORIGINÁRIA LASTREADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE QUALQUER NULIDADE CAPAZ DE ELIDIR OS PRESSUPOSTOS DO TÍTULO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS requisitos DO ARTIGO 919, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO ORIGINÁRIA LASTREADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE QUALQUER NULIDADE CAPAZ DE ELIDIR OS PRESSUPOSTOS DO TÍTULO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.